Tribunal: TJES
Processo: 5041182-04.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041182-04.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: WANILDA KOHLERT MACHADO e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS – DURAÇÃO RAZOÁVEL – EFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

1.
É certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos.

2.
Contudo, a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo.

3.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença id. 8749037 que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
WANILDA KOHLERT MACHADO
em face de ato coator praticado pelo
GERENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a análise do requerimento relativo ao processo em análise (protocolo 2023-1CGJ45), , no prazo de 30 (trinta) dias.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 8799619).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5041182-04.2023.8.08.0024

PARTES: WANILDA KOHLERT MACHADO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença id. 8749037 que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
WANILDA KOHLERT MACHADO
em face de ato coator praticado pelo
GERENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a análise do requerimento relativo ao processo em análise (protocolo 2023-1CGJ45), , no prazo de 30 (trinta) dias.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A posição adotada pelo ilustre colega magistrado Dr.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA em sua
r. sentença não merece retoques.

No presente caso, a impetrante relata que em 25/04/2023 protocolou junto a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos - SEGER requerimento administrativo, requerendo a apresentação de suas fichas financeiras do período de 01/04/1982 a 01/02/1985.

Entretanto, afirma que transcorrido 8 meses do requerimento protocolado, ainda não houve nenhuma resposta, estando o processo parado desde 28/04/2023.

Com efeito, é certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos.

Contudo, a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo.

No presente caso, a demora na análise do requerimento passou de 08 (oito) meses e, conforme consignado pelo culto magistrado sentenciante
“não se pode tolerar a demora excessiva para a análise do procedimento administrativo, sob pena de verdadeira ofensa aos princípios

constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência.”

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Análise de pedido administrativo.
Demora na análise imputável à Administração. Violação a direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo. Necessidade de observância do princípio da razoável duração do processo. Prazo superior a 120 dias que não se afigura razoável para a apreciação do pedido. Inteligência do art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98
. Precedentes deste E. TJSP. Sentença concessiva da segurança confirmada. Reexame necessário improvido. (TJSP; RN 1013107-66.2022.8.26.0053; Ac. 16128504; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 07/10/2022; DJESP 13/10/2022; Pág. 2703)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATO ILEGAL E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SEGURANÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal.
2. A omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo visando a concessão de aposentaria de servidor público, afronta a garantia constitucional da duração razoável do processo e viola os artigos 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999, bem como o artigo 173 da Lei Complementar 840/2011, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso. 3 O controle judicial da atuação administrativa tem por objetivo verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas
. 4. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. (TJDF; APO 07071.17-09.2022.8.07.0018; Ac. 162.5168; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 04/10/2022; Publ. PJe 13/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERÊNCIAS FUNCIONAIS. PROGRESSÃO PROVENIENTE DE CURSOS DE GRADUAÇÃO SUPERIOR EM ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL. SENTENÇA DE ORIGEM CONFIRMADA. REEXAME CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para permitir enquadramento progressivo de referências funcionais em decorrência de conclusão de especialização de curso superior.
2. Constitui ato abusivo da autoridade executiva municipal a excessiva demora em apreciar pleito administrativo para enquadramento de servidor em referências funcionais que ensejem gratificação, caracterizando evento danoso. 3. É direito do servidor a razoável duração do processo administrativo, mormente em casos que ensejam pagamento de gratificação, cuja demora pode ser objeto de apreciação judiciária através do mandado de segurança.
4. Reexame Necessário conhecido, mas desprovido. (TJCE; RN 0002318-08.2017.8.06.0069; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; Julg. 29/08/2022; DJCE 12/09/2022; Pág. 105)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.